Tribunal: TJMT
Processo: 1033975-07.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033975-07.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DUARTE COSTA - CPF: 065.615.751-80 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), RAFAEL DUARTE COSTA - CPF: 065.615.751-80 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por empresa cessionária de crédito. O autor alegou inexistência de relação contratual com a empresa que promoveu a negativação e desconhecimento do débito de R$ 44,40. A sentença declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Ambas as partes apelaram: o autor, pleiteando a majoração do valor da indenização; a ré, sustentando a legitimidade da negativação e requerendo a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa cessionária de crédito é parte legítima para responder por negativação decorrente de débito objeto de cessão, independentemente da participação da cedente; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado diante do tempo de permanência da negativação e das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cessionária de crédito que promove a negativação do nome do consumidor é parte legítima para figurar isoladamente no polo passivo da ação, ainda que o crédito tenha sido originado por outra empresa, aplicando-se a responsabilidade objetiva do CDC.

4.
O consumidor não tem o dever de investigar a cadeia de cessão de crédito, sendo suficiente que litigue com quem promoveu a inscrição restritiva de crédito.

5.
A ausência de comprovação, por parte da ré, da origem e legitimidade do débito, atrai o reconhecimento da negativação indevida, nos termos dos
arts
. 14 do CDC e 373, II, do CPC.

6.
A negativação indevida enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
), não sendo exigível a comprovação de prejuízo concreto.

7.
O valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional ao dano sofrido, à gravidade da conduta e ao valor da dívida, não havendo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1.
A empresa cessionária de crédito que efetiva a negativação é parte legítima para responder isoladamente por eventual inscrição indevida, independentemente da participação da empresa cedente.
2.
A negativa de débito por parte do consumidor transfere ao fornecedor o ônus de provar a existência e a legitimidade da dívida.
3.
O dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de prova, sendo presumido.
4.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, e 88; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 30.06.2020; TJ-SP, AI 2143733-24.2022.8.26.0000, Rel. Des.
Pastorelo
Kfouri, j. 06.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por

RAFAEL DUARTE COSTA
e
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
contra sentença

proferida
pel
a

MM.
Ju
íza
de Direito
A
na Paula da Veiga Carlota Miranda da

3
a
Vara Cível de Cuiabá
/MT,
nos autos
da
ação
de
indenização por danos morais
proposta por
RAFAEL DUARTE COSTA
,

que
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos
iniciais
, declarando a inexistência do
débito cobrado pelo réu

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

no valor de R$ 44,40 (quarenta
e quatro reais), e
conden
ou ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

RAFAEL DUARTE COSTA
,
em suas razões recursais (Id.
316659929
), sustenta
que jamais contratou com a ITAPEVA XI e que não possui qualquer dívida com a empresa
, argumentando que
a inclusão do seu nome em cadastro negativo decorreu de cobrança indevida e sem base contratual.

Aponta que a responsabilidade decorre do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC
, e a
manutenção indevida da inscrição negativa por cerca de 4
(quatro)
anos e 10
(dez)
meses ultrapassa o mero aborrecimento
, razão pela qual requer
majoração do valor
da indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 para valor mais condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Contrarrazões de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

(Id. 316659936) pelo desprovimento do recurso e manutenção do valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez,

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
,
em sua apelação (Id. 316659931), sustenta que a dívida em discussão tem origem em compras efetuadas mediante cartão de crédito emitido pela empresa MIDWAY S/A, cuja inadimplência motivou a negativação do nome do autor.

Alega, ainda, que a cessão do referido crédito à ITAPEVA XI encontra-se devidamente comprovada nos autos, mediante documentação hábil e regular. Ressalta que a própria cedente, MIDWAY S/A,
apresentou-se
espontaneamente no feito, o que, segundo argumenta, reforça a validade do negócio jurídico de cessão e legitima sua inclusão no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passiva.

Assegura que
apenas exerceu seu direito de cobrança sobre dívida existente e regularmente cedida, sem prática de ato ilícito
, e contesta a
aplicação da teoria da aparência quanto à legitimidade passiva da ITAPEVA XI, por haver cessão formalizada.

Ao final, requer o provimento do recurso pela r
eforma integral da sentença para julgar improcedente a ação
, s
ubsidiariamente, que seja reconhecida a legitimidade da MIDWAY S/A como litisconsorte passiva
, excluída a condenação
por dano
s
mora
is, com a i
nversão do ônus sucumbencial.

O
s
recurso
s

são
tempestivo
s, sendo
recolhido o preparo do recurso de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

(Id.
316659932
)
, e postulado o benefício da justiça gratuita por
RAFAEL DUARTE COSTA
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente,
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita ao apelante
RAFAEL DUARTE COSTA
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, diante da declaração de hipossuficiência acostada aos autos
e demonstração suficiente de incapacidade de arcar com os custos do processo. Além disso, não houve
impugnação idônea por parte da recorrida, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram sua concessão em primeira instância.

Ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, porquanto tempestivos, preparados, com regularidade formal e capacidade postulatória dos patronos, razão pela qual deles conheço.

Passo ao exame de mérito.

A controvérsia em análise tem origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
RAFAEL DUARTE COSTA
em face de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, na qual o autor sustenta jamais ter contratado com a parte ré ou com qualquer cedente desta, notadamente a empresa Midway S/A, sendo, por conseguinte, ilegítima a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Pleite
ou
, assim, a declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Regularmente instruído o feito e oportunizadas as manifestações das partes, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

Conforme
se verifica nos autos, especialmente no documento ID

130838885, a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito foi promovida

diretamente pela empresa ré, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Assim, é ela

quem aparece formalmente como credora perante os órgãos de restrição e, portanto, é

legítima para figurar no polo passivo da presente ação.

É importante destacar que este é um caso regido pelo Código de Defesa do

Consumidor, considerando que se trata de relação entre consumidor e fornecedor de crédito.

E, nesse contexto, aplica-se a teoria da aparência, segundo a qual o consumidor não pode ser

obrigado a conhecer, ou a investigar, eventuais cessões de crédito realizadas entre empresas.

Logo, não há que se falar em substituição do polo passivo, tampouco em

formação de litisconsórcio necessário, pois, para o autor, a empresa que efetivamente

negativou seu nome é aquela com a qual deve litigar. Eventuais discussões internas entre

cedente e cessionária, inclusive quanto à existência ou validade do crédito, não interferem na

legitimidade da ré para responder nesta ação, cabendo a ela, se for o caso, eventual ação

regressiva contra a cedente.

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré

e indefiro o pedido de substituição ou inclusão de litisconsorte passivo.

[...]

De início, consigno que a relação existente entre as partes é de consumo.

Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor,

inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Infere-se dos autos que o autor afirma desconhecer o débito de R$ 44,40

registrado em seu nome, referente ao contrato n.o 37979632. Informa que a restrição foi

inserida por determinação do réu.

Citado, o réu apresentou contestação argumentando que a negativação

ocorreu devido à dívida do autor perante a Loja Riachuelo. Para comprovar suas alegações,

apresentou documentos que comprovam a relação contratual entre as partes.

Na impugnação, o autor afirmou que possuiu relação junto à Loja

Riachuelo, no entanto, desconhece absolutamente o débito no valor de R$ 44,40 que ensejou

a negativação de seu nome, motivo pelo qual requereu que a ré comprove eventual compra

que demonstre a legitimidade do débito.

A ré, por sua vez, alegou que não obteve acesso a nota fiscal, haja vista o

decurso do tempo.

Ora, cabia à parte ré fazer prova de que o autor utilizou de seus produtos

e/ou serviços e não efetuou o pagamento, demonstrando a legitimidade da anotação de

restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6o, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual

não se desincumbiu.

Diante da ausência de documento eficaz para comprovar que a negativação

do nome do autor é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações deste, de que

nada deve ao réu e de que seu nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos

de proteção ao crédito.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade do réu é objetiva, conforme

disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser

responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos

cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do

aperfeiçoamento do negócio jurídico.

A negativação indevida do nome de pessoas que nada devem, geram

dificuldades e inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor, impedindo-os de

realizar compras à crédito, tomar empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis,

chegando ao ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo
. [...]

Resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente o autor, eis que os

transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade

de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair. Ademais, o

Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de

negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo in
re

ipsa
.

[...]

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

julgo parcialmente procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito

cobrado pelo réu no valor de R$ 44,40. Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu ao

pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três

mil reais).

O valor deverá ser corrigido com juros de mora de acordo com a taxa

SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença.

Custas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos

artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC
.
[...]” (Id. 316659927).

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

RAFAEL DUARTE COSTA
, inconformado, requer a majoração da indenização por danos morais, argumentando que o valor fixado é ínfimo diante do longo
período de negativação indevida e da gravidade dos prejuízos causados à sua honra e credibilidade.

Por sua vez, ITAPEVA XI FIDC-NP sustenta que a negativação decorreu do exercício regular de direito, uma vez que o débito foi regularmente cedido pela empresa MIDWAY S/A, tendo sido noticiado ao consumidor. Afirma que a presença espontânea da cedente nos autos legitimaria sua inclusão no polo passivo, como litisconsorte, e pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, excluindo-se a condenação por danos morais.

No entanto, razão não assiste a nenhuma das partes.

É incontroverso que a negativação do nome do autor foi promovida diretamente pela ré ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, a qual figura como credora formal perante os órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual é legítima para responder isoladamente pela inscrição indevida.

Ainda que alegue ser cessionária de crédito originalmente pertencente à MIDWAY S/A, tal circunstância não transfere ao consumidor o ônus de averiguar ou identificar as relações negociais travadas entre fornecedores.

Trata-se, pois, de relação de consumo, em que incidem os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o princípio da vulnerabilidade
do consumidor
, segundo os quais o consumidor deve litigar com a pessoa jurídica que se apresenta a ele como credora e que, efetivamente, praticou o ato ofensivo
,
no caso, a inscrição em cadastro restritivo.

Nesse contexto,
a cessionária de crédito responde por eventuais vícios na cadeia de titularidade da dívida, cabendo-lhe, se for o caso, o ajuizamento de ação regressiva contra a cedente. Não há, portanto, que se falar em substituição ou formação de litisconsórcio passivo necessário, tampouco em ilegitimidade da ré.

Dessa forma, a rejeição do pedido de inclusão da empresa MIDWAY S/A mostra-se juridicamente correta, preservando a lógica da responsabilização objetiva no âmbito consumerista e evitando a indevida transferência do risco da atividade empresarial ao consumidor.
A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Vícios construtivos. Insurgência contra decisão que deferiu a denunciação da lide. Cabimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Precedentes do STJ. Vedada a denunciação da lide pelo art. 88 do CDC, facilitando o acesso e a defesa de consumidores em processos judiciais, facultando a estes a escolha de contra quem irão demandar. Possibilidade de ação regressiva entre os colegitimados caso sobrevenha condenação. Recurso provido
”
.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21437332420228260000 São Paulo, Relator.:
Pastorelo
Kfouri, Data de Julgamento: 06/10/2022, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)
.

De outro lado, e
m matéria de responsabilidade civil por negativação, incumbe ao fornecedor provar a legitimidade da inscrição restritiva, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual a ré não se desincumbiu.

A alegação de que a presença espontânea da empresa cedente (MIDWAY S/A) nos autos autorizaria sua inclusão como litisconsorte passiva não se sustenta. O comparecimento da cedente não supre a exigência legal de comprovação da cadeia contratual, tampouco transfere ao consumidor o ônus de identificar e demandar todos os envolvidos na cadeia de cessão.

Nesse contexto, a sentença se mostra escorreita ao declarar a inexistência do débito e ao reconhecer o ilícito decorrente da inscrição indevida, ensejando reparação pelos danos morais presumidos (
dano in
re

ipsa
).

No tocante ao apelo do autor, também não merece acolhimento.

Embora se reconheça a ilicitude da conduta da ré, o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00
: três mil reais
) se mostra razoável e proporcional, considerando-se a natureza do dano, o valor reduzido do débito (R$ 44,40
: quarenta e quatro reais e quarenta centavos
), e a ausência de comprovação de prejuízos concretos à vida pessoal, profissional ou financeira do autor além do abalo jurídico presumido.

O valor fixado cumpre sua função reparatória e pedagógica sem constituir fonte de enriquecimento sem causa, não havendo motivo para alteração.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifique a intervenção desta instância revisora
na sentença objurgada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Por
conseguinte
, desprovido o apelo
de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, majoro a condenação em honorários
advocatícios
sucumbenciais de 1
5
% para
20
% (
vinte
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No entanto, d
eixo de majorar os honorários
recursais e
m relação ao apelante
RAFAEL DUARTE COSTA
,
porque
desprovido seu apelo, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025